Tribunal: TJMT
Processo: 1002366-83.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002366-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DE VALORES – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DA RÉ NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.]

1. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor.

2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010).

3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, §6º), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

4. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Proc. nº 1002366-83.2023.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou o pedido improcedente, pois, segundo a magistrada, “
apesar das alegações da parte autora, não restaram comprovados os supostos danos nos equipamentos, já que, em que pese a inversão do ônus da prova,
cabia à ela comprovar ao menos o mínimo dos fatos constitutivos de seu direito
, a chamada verossimilhança das alegações, ônus do qual não se desincumbiu, até porque ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir esta quedou-se inerte
”, e também “
verifica-se que os laudos apresentados, id. 107699185, pág. 17 a 21; id. 107699186, pág. 25 e 26; id. 107699188, pág. 20; id. 107699189, pág. 27 e 28; id. 107699190, pág. 31; id. 107706392, pág. 27 e 28; id. 107706394, pág. 17, constam
designações genéricas
para os problemas ocorridos nos aparelhos da parte autora, todos remetendo a supostas ocorrências de oscilações/quedas de energia
”, além disso, “
não há qualificação profissional dos técnicos
a amparar sua capacidade para tanto, não servindo para o fim que se destinam
”

(cf. Id. nº 217615441).

A apelante afirma que,
“por ser a apelada Concessionária de serviço público, tanto a responsabilidade quanto sua legitimidade, são matérias congêneres, estando estas intimamente ligadas, pois, ao se demonstrar a legitimidade da apelada, demonstra-se também que sua responsabilidade é objetiva seja pelo risco da atividade exercida (de distribuição de energia e oscilação energética que trouxe os danos)

seja pelo quanto disposto no art 37, § 6º da CF c/c o art. 25, caput da Lei nº 8.987/95
”, e que
,
“
conforme aviso de sinistro juntado aos autos, o segurado noticiou danos elétricos, instaurando processo de sinistro, sendo certo que, após as devidas vistorias, relatórios fotográficos e laudos de profissionais especializados para tanto, ficou constatado que os danos decorreram diretamente do defeito da prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica
”, ou seja, “
claras são as provas documentais acostadas aos autos que comprovam o local do risco e os aparelhos danificados, uma vez que foram os laudos realizados em tempo hábil e por profissionais especializados para a comprovação do dano causado pela má prestação de serviço da apelada”
.

Sustenta, nesse sentido, que “
não há falar em inexistência do nexo causa”,
pois,
“como se vê no parágrafo único do art. 210 da Resolução Normativa nº 414/2010, a Concessionária somente poderá eximir-se do ressarcimento quando comprovar a inexistência do nexo de causalidade entre o fornecimento de energia elétrica e os danos elétricos aos seus consumidores,
(...),
desta forma, cabe à Concessionária, se assim quiser, tentar eximir-se do ressarcimento por meio da pretensa comprovação de inexistência de nexo causal, contudo, este não foi o caso
”.

Diz que, “
considerando que a questão objeto dessa lide envolve o tema responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço público por delegação pelos danos decorrentes de defeito nos serviços prestados ao consumidor, como já exposto na exordial, prevalece a responsabilidade objetiva da Apelada, devendo ser afastada qualquer pretensão que contrarie tal previsão constitucional
”,
dessa forma,
“cabe à apelada, ainda, responder pela correção monetária dos valores devidos, além dos juros de 1%. ao mês, ambos a contar dos respectivos desembolsos”
e também deve ser “
condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre os valores da condenação a título de sucumbência”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido, com a consequente condenação da ré Energisa ao ressarcimento do valor indicado na inicial, com correção de mora desde a data do pagamento (cf. Id. nº 217615443).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 217615446, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024